Tribunal: TJMT
Processo: 1006748-98.2018.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Recurso Inominado: 1006748-98.2018.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO/MT
Recorrente: UNIC SORRISO LTDA
Recorrida: HINGRITTY BORGES MINGOTTI
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 06/07/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO EDUCACIONAL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). BOLSA INTEGRAL. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ESTUDANTIL (FNDE). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO VALOR INTEGRAL DA SEMESTRALIDADE AO SISFIES. INCUMBÊNCIA DA IES. DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COBRANÇA REALIZADA DIRETAMENTE EM DESFAVOR DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrida HINGRITTY BORGES MINGOTTI postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de cobrança de indevida realizada pela instituição de ensino superior Recorrente, porquanto, é beneficiada pelo financiamento estudantil na modalidade integral (100%).
2. A Recorrida ingressou na instituição de ensino Recorrente no ano de 2014 para cursar Direito, contudo no semestre 2018/1 a consumidora foi obstada de realizar rematrícula em razão de débitos em aberto.
3. A instituição de ensino Recorrente afirma que a cobrança se deu pelo fato de o Recorrida ter reprovado em algumas matérias e ter acrescido serviços avulsos fornecidos, como turma especial e multas pelo atraso da entrega de obras na biblioteca, de modo que o valor final do semestre excedeu o valor que o financiamento estudantil abonaria.
4. Na cobrança de “processo ajuste de mensalidade”, quando o acadêmico é beneficiado por financiamento estudantil na modalidade 100% (cem por cento), primeiramente os eventuais reajustes no valor da mensalidade devem ser inseridos no SISFies que por sua vez, fará relação entre o valor disponibilizado pelo FNDE e o custo efetivo da semestralidade da IES e, em havendo saldo residual, este deverá ser quitado com recursos próprios pela acadêmica.
5. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE) ao conceder o financiamento integral (100% do valor do total do curso) previu na cláusula terceira um percentual de 25% (vinte e cinco pontos percentuais) acrescido ao valor global do contrato destinado a atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais.
6. A respectiva previsão contratual apenas reforça a necessidade de a instituição de ensino alimentar o banco de dados do SISFies de forma contundente, pois, do contrário não será possível liquidar os valores realmente devidos pela acadêmica.
7. Evidente falha na prestação de serviços por parte da instituição de ensino Recorrida.
8. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006748-98.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (RECORRIDO), MONIKY APIO CARON - CPF: 035.339.751-26 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (RECORRENTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021